Tribunal: TJDFT
Processo: 0741772-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA SALÁRIO. RECEBIMENTO DE SALÁRIO EM DUPLICIDADE. RETIFICAÇÃO DO EQUÍVOCO. COBRANÇA DEVIDA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de repetição de valores cuja cobrança o autor entende ser indevida e indenização por danos morais. Recurso do autor visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Conta salário. Remuneração creditada em duplicidade. Estorno da quantia a maior. Ausência de cobrança indevida. A repetição de indébito exige a demonstração da cobrança indevida, que não ocorreu no caso em exame. A situação em tela é de mero estorno de quantia creditada a maior na conta salário do autor. O autor, em 05/09/2018, recebeu em conta, por equívoco, seu salário de forma dobrada, no valor total de R$ 4.049,02 (ID. 15401986). O erro foi percebido pelo banco e corrigido no mesmo dia, com estorno da quantia de R$ 2.024,51. No entanto, o usuário, se aproveitando da situação, efetuou um saque no valor de R$ 3.783,00, que resultou na negativação de seu saldo em conta. Assim, não há que se falar em cobrança indevida, na medida em que o próprio autor utilizou quantia que não lhe pertencia, e que posteriormente foi regularizada pelo banco. A alegação de que o valor creditado a maior decorria de pagamento de décimo terceiro ou férias não se encontra comprovada no processo, pois o contracheque apresentado não indica tais valores. Não há que se falar em inversão do ônus da prova quanto a tal ponto, mormente pela ausência de dificuldade do autor de obter a prova que milita em seu favor. Dessarte, incabível a repetição pleiteada.
4 – Danos Morais. Protesto devido. Sem demonstração de que o débito não existe, tornando o protesto indevido, não cabe indenização por danos morais. No caso, a situação de insolvência provocada pelo próprio autor o impossibilitou de honrar empréstimo bancário já existente, resultando em protesto do título. (ID. 15401997 e 15401998). A ausência de baixa, pelo réu, também não enseja a reparação por danos morais, na medida em que, feita a quitação, caberia ao devedor providenciar a devida baixa, às suas expensas (art. 26 da Lei 9.492/1997). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.

J